Tribunal: STF
Processo: ARE 1519276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. RPPS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS. ART. 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA. TEMA 524 STF. LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2009. ROL DE MOLÉSTIAS TAXATIVO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Infere-se que a celeuma recursal cinge-se contra a sentença exarada no bojo da Ação de Revisão de Proventos de Aposentadoria por Invalidez aforada por Fernando dos Anjos de Souza em desfavor de Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas - Caldas Prev.



    2. Extrai-se dos autos que o requerente é servidor público municipal aposentado, sendo que iniciou as suas atividades junto à administração pública do município de Caldas Novas em 11/03/1993, ocupando o cargo de operador de máquinas pesadas. Aduz que, após anos de labor, ficou incapacitado para o trabalho, sendo a sua aposentadoria por invalidez deferida pela Portaria 004/2016 a partir de 01/03/2016. Verbera que os seus proventos foram calculados de forma proporcional, sendo o referido cálculo indevido. Por estas razões, ingressou em juízo requerendo a condenação da autarquia requerida em pagamento dos proventos de forma integral ao valor da remuneração do cargo que ocupava (evento 1).



    3. Após o regular trâmite processual, o juízo a quo julgou procedente o pleito inaugural, declarando o direito do autor à aposentadoria com proventos integrais, nos termos da EC 70/2012, e, por conseguinte, condenando a parte requerida ao pagamento das diferenças resultantes do pagamento desde 14/03/2016 (evento 36).



    4. Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, repisa os argumentos tecidos durante a instrução processual, alegando, em síntese, que a doença incapacitante do requerente não se encontra prevista dentre as doenças relacionadas no parágrafo 3° do art. 19 da Lei 1.570/2009. Assim, requer a improcedência dos pedidos iniciais (evento 40).



    5. Instada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (evento 42). Passo a análise do mérito recursal.



    6. In casu, nota-se que o cerne da controvérsia se circunscreve em verificar se a doença incapacitante da parte requerente, ora recorrido, preenche os requisitos para a percepção integral do benefício de aposentadoria por invalidez.



    7. Precipuamente, cumpre ressaltar que à hipótese dos autos é regida pela Lei Municipal nº 1.570/2009, a qual estava em vigor no momento de concessão do benefício de aposentadoria da parte recorrida.



    8. Pois bem. Sobre o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, assim dispõe o art. 40, da Magna Carta, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003:



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 



    I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;



    9. O art. 40, § 1º, I, da Constituição é preceito normativo de eficácia limitada ou reduzida, por dispor sobre a necessidade de edição de lei ordinária para regulamentar a abrangência da aposentadoria por invalidez e o rol de moléstias profissionais e doenças graves, contagiosas ou incuráveis. Sendo assim, a norma garante aos servidores públicos inseridos em Regime Próprio de Previdência Social o direito à aposentadoria por invalidez, excepcionalmente, com proventos integrais, desde que a aposentadoria seja motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme disposto em lei ordinária.



    10. Portanto, ficou reservada ao domínio normativo do direito ordinário a definição das moléstias profissionais e doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, isso, pois, a norma constitucional não comporta juízo de interpretação extensiva, que possa comprometer a reserva legal.



    11. Nesse sentido, preconiza o art. 19, da Lei Municipal nº 1.570/2009, aplicável ao caso sub judice:



    Art. 19. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de acordo com o laudo médico-pericial ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade pública municipal, e enquanto permanecer nessa condição. 



    [...]



    Parágrafo 2°: Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto nos casos relacionados ao parágrafo seguinte;



      Parágrafo 3°: Os proventos de aposentadoria serão integrais nos casos de acidente decorrente em serviço ou causa de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Próprio de Previdência Social, for acometido de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença Paget (osteite deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida AIDS, e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que merecem tratamento particularizado, e com proventos proporcionais nos demais casos.



    12. Desta feita, verifica-se que, em regra, o servidor aposentado por invalidez percebe proventos proporcionais ao tempo de contribuição, excetuando-se, tão somente, os casos de inatividade decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, nos quais os proventos serão integrais.



    13. Nesse espeque, cumpre trazer à baila o entendimento da Corte Suprema no julgamento do RE nº 656.860 – Tema 524, submetido ao rito da repercussão geral, pelo que se discute, à luz do art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, a viabilidade ou não de servidor portador de doença grave e incurável, não especificada em lei, receber os proventos de aposentadoria de forma integral, restando firmada a seguinte tese: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.



    14. Deste modo, insta salientar que não havendo na especificação legal a doença que acometeu o servidor, ainda que possa se revestir de gravidade, os proventos haverão de ser proporcionais. Portanto, a aposentadoria por invalidez com proventos integrais só pode ser concedida nas situações expressamente previstas em lei, sem margem de discricionariedade para o agente público deferi-la em outras situações.



    15. Transportando tais lições para o caso em exame, verifica-se que o requerente foi submetido à perícia médica, cujo laudo, documento que goza de presunção de veracidade, assim concluiu pelo quadro clínico: “periciando é portador de agenesia dos dedos da mão direita, atrofia muscular severa em membro superior direito, espondiloartrose com compressão radicular cervical e espondiloartrose lombar difusa” (CID’s: Q 68.1, M 20.0, M 50.1, M 54, M 51.9). Ademais, em resposta ao quesito de recomendação, o médico perito assim assinalou: “Aposentadoria por invalidez proventos proporcionais, decorrente de doença não especificada na Lei Municipal n° 1.570/09.”. (evento 1 – arquivo 19).



    16. Logo, sobressai manifesto que a doença a qual acomete a parte requerida em invalidez não está prevista no rol da legislação vertente, de modo que, resta descaracteriza o direito à percepção dos proveitos em sua integralidade.



    17. Ressalte-se que não se nega a gravidade da doença que acomete a apelada, entretanto, para a percepção de aposentadoria com proventos integrais, não basta que a moléstia seja grave e incurável, sendo imprescindível que a doença esteja prevista no rol legal, situação à qual não se amolda a hipótese dos autos.



    18. Diante disso, ausentes os requisitos para a concessão da aposentadoria com proventos integrais, a improcedência do pedido deduzido em juízo é medida que se impõe.



    18. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos contidos na peça inaugural, pelos fatos e fundamentos acima delineados. 19. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95 e Súmula 25 da TUJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º–A da EC nº 41/2003; 40, § 1º, inciso I, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente